Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 1.1. Comprovado que a vítima permitiu a presença da ré em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre as envolvidas, a conduta da acusada é atípica.
2. Recurso conhecido e provido.